Tribunal: TJES
Processo: 0006610-20.2021.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006610-20.2021.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JEAN NERES PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos
pela defesa
contra acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito e manteve a decisão de pronúncia pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal). O embargante alega omissão quanto à fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se há omissão na decisão embargada em relação ao arbitramento de honorários advocatícios à defesa dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia não encerra a fase de conhecimento, de modo que o arbitramento dos honorários advocatícios do defensor dativo deve ocorrer somente após o julgamento pelo Tribunal do Júri.

4.
O entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte estabelece que a fixação da verba honorária deve ser realizada ao final do julgamento, levando em conta a atuação do advogado ao longo de toda a fase processual.

5.
Inexistindo omissão na decisão embargada, não se justifica a concessão dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo deve ocorrer apenas após o encerramento da fase de conhecimento, considerando a atuação do profissional ao longo de todo o processo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, RSE 011160172125, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, Julg. 16/02/2022, DJe 25/02/2022; TJES, RSE 0007219-04.2016.8.08.0035, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, DJe 11/09/2023; TJES, RSE 0000025-89.2020.8.08.0009, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, DJe 20/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, rejeitar os Embargos de Declaração interpostos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0006610-20.2021.8.08.0011

EMBARGANTE: JEAN NERES PEREIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante narrado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JEAN NERES PEREIRA
,

em face do r. Acórdão de Id. 12276061 que negou provimento ao recurso em sentido estrito e manteve a decisão de pronúncia pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV do Código Penal.

O embargante, ao ID 12498796, pugna pela reforma do Acórdão, alegando vícios de omissão relativo à fixação de honorários advocatícios.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 12626977, de se manifestar sobre o tema dos embargos de declaração.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Verifico que, na realidade, a nomeação da advogada dativa que subscreve os presentes embargos declaratórios (nomeada em 16.12.2024, ao ID 11576945) foi feita posteriormente à interposição do recurso em sentido estrito e de suas respectivas razões pela Defesa (protocolado em 12.08.2024, ao ID 11576928).

Ainda assim, não constato omissão com relação ao arbitramento de honorários, isso porque é tema pacificado nesta Corte o fato de que
“a decisão de pronúncia, combatida pelo Recurso em Sentido Estrito, não encerra a fase de conhecimento (...). Portanto, somente após o encerramento de toda a fase de conhecimento é que teremos o momento adequado para arbitramento honorários advocatícios devidos à atuação do advogado dativo, sendo que a interposição dos presentes recursos deverão ser considerados pelo Magistrado, ao final do Julgamento pelo Tribunal do Júri quando da fixação dos honorários.”
(TJES, RSE 011160172125, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, Julg. 16/02/2022, DJe: 25/02/2022)

No mesmo sentido: (TJES, RSE 0007219-04.2016.8.08.0035, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, DJe: 11/09/2023); (TJES, RSE 0000025-89.2020.8.08.0009, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, DJe: 20/10/2022).

Dessa forma,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator para negar provimento ao recurso.